Tribunal: TJSP
Processo: 1180686-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL – PERIODICIDADE INFERIOR A 36 MESES - PRÁTICA ABUSIVA
- Conforme disposto na Lei no 10.931/2004, a periodicidade mensal é permitida quando o prazo mínimo previsto no contrato é de 36 meses;
- Aqui, houve estipulação de prazo inferior ao mínimo de 36 meses, sendo vedada a periodicidade mensal da correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL – PERIODICIDADE INFERIOR A 36 MESES - PRÁTICA ABUSIVA
- Conforme disposto na Lei no 10.931/2004, a periodicidade mensal é permitida quando o prazo mínimo previsto no contrato é de 36 meses;
- Aqui, houve estipulação de prazo inferior ao mínimo de 36 meses, sendo vedada a periodicidade mensal da correção monetária prevista no contrato. Contudo, para justificar a incidência de correção monetária na periodicidade mensal, as rés cobraram a última parcela em valor ínfimo de R$ 1.000,00, com grande intervalo entre as demais (7 meses), apenas para que o contrato fosse estendido de forma deliberada, com o objetivo de atingir o prazo de 36 meses – evidente prática abusiva;
- Restituição em dobro que deve ser reformada – devolução simples
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO